Tribunal: TJDFT
Processo: 0720154-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. RESISTÊNCIA. LUTA CORPORAL COM POLICIAL DURANTE ABORDAGEM. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. REDUÇÃO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comete o crime de resistência aquele que se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.
2. Na hipótese, o réu foi avistado pelos policiais enquanto entregava drogas a outra pessoa e, ao ser abordado, tentou se desvencilhar, entrando em luta corporal com um dos policiais, que machucou o cotovelo no chão.
3. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).
4. Os depoimentos seguros, detalhados e harmônicos dos policiais Isael e Caroline que efetuaram a abordagem do réu constituem prova suficiente da injusta agressão contra o policial Isael. A pretensão de evitar legítima abordagem revela o dolo de resistir à ação do servidor público com emprego de violência, sendo irrelevante o que motivou o réu a assim agir.
5. A realização do exame de corpo de delito seria necessária somente se o réu também respondesse pelo crime relativo à violência empregada, nos termos do art. 329, § 2o, do Código Penal. Dessa forma, em relação à resistência, os depoimentos em Juízo dos policiais e os elementos colhidos na Delegacia compõem quadro probatório robusto quanto à materialidade e autoria do crime.
6. Dosimetria. Ao fixar a pena base em 4 meses e 22 dias, a sentença considerou como maus antecedentes duas condenações por crimes anteriores. Todavia, a anotação de ID 2478090567, p. 14 (0727808-27.2024.8.07.0001) não transitou em julgado, portanto, não serve como maus antecedentes, nos termos do Tema 129 do STF: “A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.”
7. O tipo penal de resistência comina pena mínima de 2 meses. A sentença fixou a pena base em 4 meses e 22 dias de detenção, ou seja, 2 meses e 22 dias acima do mínimo legal. Se apenas uma das anotações será considerada como maus antecedentes, o aumento da pena base deve ser de 1 mês e 11 dias, ficando estabelecida em 3 meses e 11 dias de detenção.
8. Na segunda fase, a pena foi majorada em 1/6 em razão da multireincidência. Assim, adotando a mesma proporção sobre a pena base redimensionada (3 meses e 11 dias), chega-se à pena definitiva de 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena para 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção. Ficam mantidos os demais termos da sentença.